Tribunal: TJPA
Processo: 0002542-69.2017.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002542-69.2017.8.14.0053

APELANTE: RENAN DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB). MORTE DO ACUSADO NO CURSO DO PROCESSO. COMPROVAÇÃO POR CERTIDÃO DE ÓBITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Renan dos Santos Barbosa contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que o sentenciou à pena de 12 (doze) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal. Durante o trâmite recursal, o recorrente veio a óbito em 27/04/2021, sendo acostada aos autos a respectiva certidão de óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida consiste em reapreciar a sentença condenatória. Contudo, diante da superveniência do falecimento do apelante, discute-se a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 107, inciso I, do Código Penal estabelece que a punibilidade se extingue pela morte do agente.
4. A certidão de óbito de Renan dos Santos Barbosa comprova a ocorrência do falecimento em 27/04/2021, durante o curso do processo, o que impõe o reconhecimento da perda de objeto da presente apelação criminal e a consequente extinção da punibilidade.
5. Ressalta-se que o Ministério Público, tanto em primeiro grau quanto nesta instância revisora, manifestou-se pela extinção da punibilidade, conforme parecer ministerial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso prejudicado. Extinção da punibilidade declarada.

Tese de julgamento
: 1. “Há de ser declarada extinta a punibilidade pela morte do agente, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal, uma vez comprovado nos autos o óbito do recorrente durante o curso do processo”. 2. “Prejudicado o recurso criminal interposto pelo falecimento do apelante, não havendo possibilidade de prosseguimento da persecução penal”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 107, I; Código de Processo Penal, art. 62.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em julgar prejudicado o recurso, para declarar extinta a punibilidade em decorrência da morte do agente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Renan dos Santos Barbosa
(nascido em
24/05/1989
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
18/05/2018
, doc. ID 25461884, pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que o
condenou
a uma pena de
12 (doze) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB (
roubo majorado
).

O Ministério Público interpôs
Recurso de Apelação Criminal em 24/05/2018
, no entanto,
renunciou ao recurso interposto em 19/07/2018
.

Inconformado,
o sentenciado, por intermédio de seu advogado particular (
Dyego de Oliveira Rocha
), interpôs Recurso de Apelação Criminal em 12/06/2018
e
as razões foram apresentadas em 12/03/2020
.

As
contrarrazões
foram
apresentadas em 14/10/2020
.

Em
01/08/2022
, o
Advogado Dyego de Oliveira Rocha
atravessou petição comunicando sobre o
falecimento do acusado Renan dos Santos Barbosa ocorrido no dia 27/04/2021
, conforme
Certidão de Óbito
juntada nos autos eletrônicos, requerendo a extinção da punibilidade do agente, nos termos do art. 107, inciso I, do CPB.

O juízo de primeiro grau (Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA), acolhendo parecer ministerial de primeiro grau,
declarou extinta a punibilidade de Renan dos Santos Barbosa no dia 22/03/2023
(doc. ID 25461948).

Em
13/03/2025
, o juízo
a quo
novamente
homologou a renúncia ao recurso interposto pelo Ministério Público em 19/07/2018
, e
declarou a perda de objeto da apelação criminal, considerando a extinção da punibilidade de Renan dos Santos Barbosa
, com arrimo no art. 107, inciso I, do CP,
em virtude de sua morte
(Certidão de Óbito).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
,

manifesta-se pela
extinção da punibilidade de Renan dos Santos Barbosa, em virtude de óbito
(parecer, doc. ID 26114529).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Tendo em vista a existência nos autos da
Certidão de Óbito de Renan dos Santos Barbosa
, confirmando documentalmente a
morte do agente
, ocorrida em
27/04/2021
,
“vítima de traumatismo crânio-encefálico pérfuro-contuso”
; bem como pelo princípio constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do delinquente,
julgo prejudicado o apelo e declaro extinta a punibilidade do apelante Renan dos Santos Barbosa
, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal e art. 62 do Código de Processo Penal, remetendo os autos à Vara de Origem, para as providências cabíveis.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025